Tribunal: TJDFT
Processo: 0733753-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733753-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOHANY DOMINGOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA DE PAULA GOMES D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos documentos como declaração de imposto de renda e demais extratos bancários, se houver, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 00:30:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator